Tribunal: TCU
Processo: 005.090/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Carmen Helena Moscoso Lobato Almagro contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 3705/2025-TCU-Primeira Câmara , alusivo a aposentadoria concedida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Carmen Helena Moscoso Lobato Almagro para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e à entidade de origem.